Tribunal: TJDFT
Processo: 0723147-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO TOXICOLÓGICO. PRESCINDIBILIDADE. DEPOIMENTO DO POLICIAL. MONITORAMENTO POR IMAGENS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO QUE ADQUIRIU A DROGA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
1. Considerando que o laudo toxicológico não teria o condão de demonstrar sequer a dependência da acusada e que, ainda que demonstrasse, tal condição não afasta nem impede a prática de tráfico de entorpecentes, não há que se falar em nulidade da sentença pela inexistência do referido laudo, restando patente a ausência de prejuízo para a Defesa.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas praticado pela ré, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição ou em desclassificação para consumo próprio, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
3. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que hajam elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
4. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar os réus, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
5. O depoimento em juízo de um dos policiais responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante e o monitoramento da situação de traficância por imagens, corroborados pelo relato extrajudicial do usuário, demonstram suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
6. A situação econômica da sentenciada já foi levada em consideração no momento da definição do valor do dia-multa, o qual foi estipulado no mínimo legal, isto é, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.
7. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento deste benefício.
8. Recurso conhecido e não provido.